Tribunal: TJSP
Processo: 2119727-79.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que rejeitou a impugnação ao bloqueio de valores da conta do executado. Inconformismo dele. Pedido de concessão de tutela recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta Câmara julgadora (arts. 129 e 168, § 2o do RITJSP). Sem razão. É bem sedimentado na jurisprudência do STJ e desta Corte que a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que rejeitou a impugnação ao bloqueio de valores da conta do executado. Inconformismo dele. Pedido de concessão de tutela recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta Câmara julgadora (arts. 129 e 168, § 2o do RITJSP). Sem razão. É bem sedimentado na jurisprudência do STJ e desta Corte que a intimação para pagamento da condenação, nos moldes do artigo 523 do CPC, não só pode como deve ser realizada na pessoa do advogado do executado (artigo 513, §2o, I do CPC), sendo situação distinta da esposada na Súmula no 410 do STJ. Tutela recursal negada e, na sequência, desde já julgado o agravo com a decisão recorrida ficando mantida. Recurso desprovido.